Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-50.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004471-50.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA - CNPJ: 01.295.096/0001-25 (AGRAVADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 293 DO STJ - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I - Nos termos da súmula 293 do STJ, “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”.

II – “Não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, na operação decorrente de contrato de arrendamento mercantil, se a época da autuação ainda não havia operado a transferência da propriedade e do domínio do bem arrendado, havendo apenas a circulação física deste. 3. Recurso desprovido e sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 10026446720218110037, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023)”

III - Recurso desprovido, decisão ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA, contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, e ratificou a sentença recorrida em sede de Reexame Necessário de Sentença nº 1004471-50.2020.8.11.0037, com fulcro na Súmula 293 do e. STJ, por analogia.

O agravante alega a não aplicação do entendimento consolidado na Súmula 293 do STJ.

Assevera que o fundamento do indeferimento do pedido administrativo, foi que os termos do contrato demonstram ser claro o interesse de compra e venda do bem, vez que o agravado antecipou a opção de compra do veículo, consolidando a transferência de titularidade, ocorrendo o fato gerador do ICMS, o que descaracteriza a operação de arrendamento mercantil.

Aduz que não há nenhuma ilegalidade na cobrança do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Re 540829 (Tema 297) e julgado desta e. Corte de Justiça nos autos nº 0016119-18.2009.8.11.0041.

Pugna, assim, pela retratação da decisão recorrida, ou, seja o recurso julgado pelo órgão colegiado, dando provimento ao recurso, para que a sentença seja reformada, e denegando a segurança.

Contrarrazões. (Id. nº 131734671)

É o relato necessário.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA, contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, e ratificou a sentença recorrida em sede de Reexame Necessário de Sentença nº 1004471-50.2020.8.11.0037, com fulcro na Súmula 293 do e. STJ, por analogia.

O agravante alega a não aplicação do entendimento consolidado na Súmula 293 do STJ.

Assevera que o fundamento do indeferimento do pedido administrativo foi que os termos do contrato demonstram ser claro o interesse de compra e venda do bem, vez que o agravado antecipou a opção de compra do veículo, consolidando a transferência de titularidade, ocorrendo o fato gerador do ICMS, o que descaracteriza a operação de arrendamento mercantil.

Aduz que não há nenhuma ilegalidade na cobrança do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Re 540829 (Tema 297) e julgado desta e. Corte de Justiça nos autos nº 0016119-18.2009.8.11.0041.

Pois bem!

O e. Supremo Tribunal Federal, ao examinar a
Leading Case
RE 540829, em que se discute, à luz do art. 155, inciso II, e §2º, IX e XII, ‘a’ e ‘d’, da CF, a constitucionalidade, ou não, da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre operações de importação de mercadorias, sob o regime de arrendamento mercantil internacional, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema 297),
in verbis
:

“Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem”.

Como se pode auferir do tema 297 do STF, e que foi alegado pelo agravante, não existe correlação com o assunto discutido nos autos, portanto descabida a alegação.

Entretanto, a Súmula 293 do Superior Tribunal de Justiça, “
A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil
”, portanto, a r. decisão monocrática está em consonância com entendimento firmado pela Corte Especial, de que não desnatura o contrato de
leasing
. Ademais, diante da resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser uma consequência da devolução do bem.

Transcrevo a r. decisão recorrida:

“(...)

Conforme se verifica do conjunto fático-probatório dos autos, o Apelante apontado com autoridade coatora não afastou a incidência do ICMS DIFAL, indeferindo o pedido de não incidência do ICMS, conforme Informação Técnica nº 087/2020/CIOR/SEFAZ,

O arrendamento mercantil é regido pela Lei nº 6.099 de 12 de setembro de 1974 e pela Resolução nº 2.309/96 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil e dá outras providências, também chamado leasing é uma espécie de contrato de locação, no qual o locatário tem a possibilidade de, ao final do prazo do ajuste, comprar o bem pagando uma quantia chamada de valor residual garantido (VRG).

Cumpre destacar que o leasing não se equipara a financiamento de crédito e nem se confunde com a operação de compra e venda. Trata-se de locação de bens, mediante a cobrança de prestações que correspondem aos alugueres, com periodicidade determinada pelas partes, no qual estão embutidos todos os custos da operação e o lucro do arrendador, proprietário do bem arrendado.

Com efeito, a cláusula contratual que prevê o pagamento adiantado das parcelas correspondentes ao VRG - Valor Residual Garantido não é ilegal e/ou abusiva e nem desnatura o contrato de arrendamento mercantil, uma vez que subsistem as opções de compra, devolução do bem ou prorrogação do contrato.

Portanto, o pagamento adiantado do VRG não implica necessariamente antecipação da opção de compra, posto subsistirem as opções de devolução do bem ou prorrogação do contrato. Pelo que não descaracteriza o contrato de leasing para compra e venda à prestação. Como as normas de regência não proíbem a antecipação do pagamento da VRG que, inclusive, pode ser de efetivo interesse do arrendatário, deve prevalecer o princípio da livre convenção entre as partes.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o parcelamento ou a antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não é capaz de descaracterizar o contrato de arrendamento para o de compra e venda.

A Súmula nº 293 do Superior Tribunal de Justiça:

“A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.”.

Nesse sentido o julgado:

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. - A mera antecipação do pagamento do denominado valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, sendo inviável tratar a questão como mera compra e venda. - Mencionada antecipação de pagamento do valor residual, não afasta a análise de mérito da Ação de reintegração de posse. V.v. A inclusão do valor residual nas pretensões mensais descaracteriza o leasing, o que torna impróprio o manejo de ação reintegratória de posse.

(TJ-MG 200000032188800001 MG 2.0000.00.321888-0/000(1), Relator: VALDEZ LEITE MACHADO, Data de Julgamento: 23/11/2000, Data de Publicação: 21/12/2000)

Portanto, conclui-se que a Impetrante detém o direito líquido e certo da ausência da incidência do ICMS DIFAL referente à nota fiscal nº 23.892, processo administrativo nº 5820136/2020, no arrendamento mercantil com recolhimento mensal do Valor Residual Garantido (VRG).

Ante o exposto, com fulcro na Súmula 293 do e. STJ, por analogia, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença, bem como NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença “a quo”. (...)” (Id. nº 126145676)

Esse entendimento, é constatado no recente julgado desta e. Corte de Justiça, em acordão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de que não se fala em possibilidade de incidência do ICMS, na operação decorrente de contrato de arrendamento mercantil. “
in verbis”
:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 293 DO STJ - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. 1. Nos termos da súmula 293 do STJ, “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. 2. Não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, na operação decorrente de contrato de arrendamento mercantil, se a época da autuação ainda não havia operado a transferência da propriedade e do domínio do bem arrendado, havendo apenas a circulação física deste. 3. Recurso desprovido e sentença ratificada.
(TJ-MT - APL: 10026446720218110037, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023) ”

Diante disso, e a
nte o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023